Tribunal: TJDFT
Processo: 0710580-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DA VÍTIMA. CULPA CONCORRENTE. QUANTIFICAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. No caso, ao fixar o valor compensatório, a d. magistrada sentenciante ponderou corretamente os elementos necessários ao alcance do quantum estabelecido a título compensatório, observando o grau de culpabilidade dos envolvidos no fato e a capacidade econômica das partes, evitando eventual enriquecimento sem causa em atenção aos lindes da devida proporção. 1.1. Restou devidamente considerado na r. sentença: (i) a participação da vítima para ocorrência do evento danoso, em razão da disputa pela arma de fogo que resultou no óbito; (ii) o imensurável sofrimento da autora, genitora da falecida vítima; (iii) a capacidade financeira do requerido, cuja renda de um salário-mínimo é proveniente de auxílio-doença e; (iv) a finalidade dissuasiva e preventiva da reparação moral para a prudente fixação do valor devido.
2. Logo, diante do detalhado exame da situação concreta a fim de alcançar a devida quantia compensatória em atenção à necessária reparação e à vedação ao enriquecimento indevido (R$ 30.000,00), não há que se falar em valores ínfimos ou exacerbados aptos à modificação do valor arbitrado.
3. Apelações de ambas as partes litigantes conhecidas e não providas.